Tribunal: TJBA
Processo: 8000555-13.2021.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000555-13.2021.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: JEFERSON MOREIRA SOUZA

Advogado(s)
:
JANAINA ALVES DE ARAUJO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ISENÇÃO DE IPVA PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. POSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA CONCORRENTE NAS AÇÕES CONTRA O ESTADO. ART. 52, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. LEGALIDADE DO FORO DO LOCAL DO ATO ADMINISTRATIVO. MÉRITO. EXIGÊNCIA DE ANOTAÇÃO DE RESTRIÇÃO NA CNH COMO CONDIÇÃO PARA ISENÇÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NA LEI ESTADUAL. BENEFÍCIO VINCULADO À PROPRIEDADE DO VEÍCULO POR PESSOA COM DEFICIÊNCIA. POSSIBILIDADE DE CONDUÇÃO POR TERCEIRO. ILEGALIDADE DO INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO. CONTRADIÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO AO CONCEDER ISENÇÃO DE ICMS E NEGAR IPVA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que julgou procedente ação destinada ao reconhecimento do direito à isenção de IPVA em favor de pessoa com deficiência, declarando ilegal o ato administrativo que indeferiu o benefício sob o fundamento de ausência de anotação de restrição na Carteira Nacional de Habilitação e suposta falta de comprovação do valor do veículo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o julgamento antecipado do mérito configurou cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se o foro da Comarca de Ilhéus é competente para processar a demanda proposta contra o Estado da Bahia; e (iii) determinar se a ausência de anotação de restrição na CNH do beneficiário impede a concessão da isenção de IPVA destinada a pessoa com deficiência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O juiz, como destinatário da prova, exerce o poder de avaliar a necessidade de produção probatória, podendo julgar antecipadamente o mérito quando os elementos documentais constantes dos autos são suficientes para a solução da controvérsia, inexistindo cerceamento de defesa.

A controvérsia envolve essencialmente interpretação normativa e análise de documentos já juntados aos autos, sendo desnecessária a produção de prova oral ou de novas diligências.

O art. 52, parágrafo único, do CPC estabelece competência concorrente nas ações propostas contra o Estado, facultando ao autor escolher entre o foro de seu domicílio, o do local do fato, o da situação da coisa ou o da capital do ente federado.

Tendo o ato administrativo de indeferimento da isenção sido praticado em unidade administrativa localizada em Ilhéus, mostra-se legítima a escolha desse foro para o ajuizamento da demanda.

A Lei Estadual nº 6.348/1991 concede isenção de IPVA aos veículos de propriedade de pessoas com deficiência, vinculando o benefício à condição do proprietário e não à sua habilitação para conduzir o veículo.

A exigência de anotação de restrição na CNH, baseada em remissão normativa à legislação do ICMS, revela-se indevida quando aplicada de forma absoluta ao IPVA, pois restringe benefício fiscal sem previsão legal expressa.

A finalidade da norma é promover a mobilidade e a inclusão da pessoa com deficiência, sendo admissível que o veículo seja conduzido por terceiro, circunstância que não impede a fruição da isenção.

A Administração Pública incorre em contradição ao conceder previamente a isenção de ICMS com base na mesma documentação e posteriormente negar a isenção de IPVA sob alegação de descumprimento de requisitos idênticos.

A concessão da isenção de ICMS para aquisição do veículo evidencia o atendimento do limite de valor previsto na legislação, afastando a alegação de ausência de comprovação do requisito econômico.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 371, 52, parágrafo único, e 85, § 11. CTN, art. 111. Lei Estadual nº 6.348/1991, art. 4º, VII. Decreto Estadual nº 14.528/2013, art. 3º, § 6º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no CC 157.479/SE, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Seção, j. 28.11.2018, DJe 04.12.2018; STJ, AgRg no AREsp 50.688/RS, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, j. 19.04.2012, DJe 02.05.2012; TJBA, MS nº 8024410-73.2020.8.05.0000, Rel. Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib; TJRS, Reexame Necessário nº 70080212517, Rel. Des. Marco Aurélio Heinz, j. 13.02.2019; TJPR, AI nº XXXXX-76.2019.8.16.0000, Rel. Juiz Everton Luiz Penter Corrêa, j. 17.09.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 8000555-13.2021.8.05.0103, em que figuram, como apelante, o ESTADO DA BAHIA, e, como apelado, JEFERSON MOREIRA SOUZA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO
à Apelação, mantendo-se integralmente a sentença, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)